Tribunal: TJPA
Processo: 0008962-71.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008962-71.2016.8.14.0006

APELANTE: F B CORREA LTDA - ME, CONSTRUTORA TENDA S.A.

APELADO: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008962-71.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADA: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

ADVOGADA: PATRICIA MARY JASSE NEGRAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO REFERENTE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO AO VALOR FIXADO EM MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Embargos de Declaração conhecidos, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

II -
A embargante alega omissão no acórdão quanto à responsabilidade solidária com a corré F. B. Correa Ltda e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos morais alegados. Contudo, o acórdão abordou adequadamente tais questões, fundamentando a responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e na prova documental, além de reconhecer a falha na prestação do serviço pelo não cumprimento do prazo de entrega do imóvel, gerando direito à reparação por danos morais.

III -
Identificada omissão quanto ao valor da multa cominatória por descumprimento contratual, que se mostrou desarrazoada em relação à obrigação imposta. Redução da multa para limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), aplicável a cada quinze dias de atraso, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV -
Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para ajustar o valor da multa, mantendo-se inalterados os demais pontos do acórdão.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008962-71.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADA: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

ADVOGADA: PATRICIA MARY JASSE NEGRAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CONSTRUTORA TENDA S.A
contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. O acórdão embargado havia reconhecido a responsabilidade solidária da Construtora Tenda S.A. e da Corré F.B. Correa Ltda. - ME (Imóbile Consultoria Imobiliária) pela não entrega do imóvel adquirido pela embargada, fixando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada empresa.

No julgamento da apelação, a Turma decidiu que tanto a construtora, TENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDa, quanto a corretora de imóveis, F. B. CORREA LTDA - ME eram solidariamente responsáveis pela indenização dos danos morais sofridos pela embargada em razão do atraso na entrega do imóvel. A decisão foi fundamentada na aplicação da teoria da aparência, considerando que a autora, ora apelada, ao procurar a corretora para adquirir o imóvel, acreditava que estariam em parceria, construtora e corretora. Esta relatora entendeu que a boa-fé da consumidora justificava a responsabilidade solidária de ambas as empresas envolvidas, mesmo diante dos argumentos apresentados de que os pagamentos teriam sido efetuados diretamente à corretora, sem envolvimento financeiro direto da construtora, o que não era de conhecimento da requerente, ora embargada.

Irresignada com o acórdão de ID 18751070, a Construtora Tenda S.A. alega que o acórdão embargado é omisso em três pontos principais:

I - Ausência de Responsabilidade Solidária: A embargante sustenta que não houve análise adequada sobre a ausência de vínculo contratual direto entre ela e a autora, uma vez que os pagamentos foram realizados exclusivamente à corretora, F.B. Correa Ltda, sem qualquer repasse à construtora. Argumenta que a solidariedade não pode ser presumida e deve resultar da lei ou de convenção entre as partes, conforme os Artigos 265, 722 e 723 do Código Civil. A embargante ainda defende que a aplicação da teoria da aparência não é cabível no caso, pois não houve erro justificável por parte da autora.

II - Danos Morais: A embargante questiona a fundamentação do acórdão para a condenação em danos morais, afirmando que não houve demonstração de nexo causal entre a sua conduta e os danos alegados pela autora. Alega que os transtornos narrados pela embargada configuram meros aborrecimentos, insuficientes para a condenação por danos morais, nos termos dos Artigos 884 e 944 do Código Civil. Afirmando ainda, que a decisão deu causa ao enriquecimento indevido da embargada.

III - Multa Diária: A embargante também aponta omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa diária estabelecida para o descumprimento da obrigação de entrega do imóvel. Sustenta que o valor fixado é excessivo, inclusive permitindo-se ultrapassar o valor da obrigação principal, o que estaria em completo desacordo com o Artigo 412 do Código Civil e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, a fim de esclarecer a responsabilidade pela obrigação de indenizar e revisar o valor da multa fixada.

Não foram apresentadas contrarrazões pela embargada GRACIEMA DUARTE NEGRAO.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008962-71.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADA: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

ADVOGADA: PATRICIA MARY JASSE NEGRAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Analisam-se os embargos de declaração opostos pela Construtora Tenda S.A., em face do acórdão que decidiu pela responsabilidade solidária da embargante junto à F. B. Correa Ltda - ME, quanto ao adimplemento das obrigações relativas ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, incluindo a condenação ao pagamento de danos morais.

A embargante alega a existência de omissões no v. acórdão, em três pontos principais: (I) a ausência de responsabilidade solidária com a corré F. B. Correa Ltda; (II) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos morais alegados pela embargada; e (III) a desproporcionalidade da multa arbitrada em caso de descumprimento. A embargante pretende, com os embargos, sanar tais omissões e provocar o necessário prequestionamento para fins de eventual recurso especial.

A priori, cumpre destacar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Nos termos do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos não se destinam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo impróprios para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, a análise dos argumentos apresentados pela embargante revela que não há omissões ou contradições a serem sanadas quanto aos pontos I e II, subsistindo omissão quanto ao ponto III, pelas razões que passo a explicar seguindo a sequência informada.

I - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

No que concerne à alegada ausência de responsabilidade solidária, observa-se que a decisão embargada, ao aplicar a teoria da aparência, fundamentou a responsabilização da embargante no fato de que esta, ao permitir que a corretora F. B. Correa Ltda atuasse captando possíveis compradores no local do empreendimento, criou nos consumidores a legítima expectativa de que ambas agiam em parceria, compartilhando a responsabilidade pelo negócio jurídico celebrado. Tal conclusão está baseada em prova documental que demonstra a relação existente entre a embargante e a corretora, por meio de contrato de corretagem celebrado entre estas. Dessa forma, a omissão alegada pela embargante inexiste, visto que a fundamentação do acórdão já abordou amplamente a questão da responsabilidade solidária, com base nos Artigos 7º, parágrafo único, e 25, do Código de Defesa do Consumidor.

II - DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL

No tocante à suposta ausência de nexo causal entre a conduta da embargante e os danos morais sofridos pela embargada, verifica-se que o acórdão foi claro ao concluir que a não entrega do imóvel dentro do prazo contratado configurou falha na prestação do serviço, ensejando, por conseguinte, a reparação pelos danos morais. A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado de que o inadimplemento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor, especialmente no que tange à moradia, gera direito à indenização por danos morais. Portanto, não há que se falar em omissão sobre este ponto.

III - DA MULTA DESPROPORCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

Por último, quanto ao valor da multa cominada, verifico que de fato, subsiste omissão, uma vez que os valores referentes a indenização por dano moral foram minorados após se verificar a necessidade de tal redução, o que não ocorreu com relação à multa, de modo que no importe que foi arbitrado é razoável considerar que não está em consonância com a obrigação imposta. Sabe-se que a multa a ser fixada deverá ser compatível com a obrigação imposta à parte, para mais deverá ser suficiente para compelir ao seu cumprimento, observados, contudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para mais, observo que tal discussão não foi fulminada pela coisa julgada, isto porque é facultado ao magistrado, inclusive de ofício, modificar o valor da multa cominatória. Assim, considerando que a multa por descumprimento poderá chegar ao limite do “ triplo do valor pago pela autora para adquirir o imóvel”, isto é, chegando quase a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), nota-se que o valor é evidentemente desarrazoado, o que poderá causar prejuízos irreparáveis a embargante.

Dessa forma e em consonância com os princípios balizadores do arbitramento de multa cominatória, verifico que no presente caso pode-se aplicar, em razão do lapso temporal que se deu, a aplicação de multa a cada quinze dias de atraso até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), medida que se mostra como mais razoável, havendo respaldo na jurisprudência pátria, conforme a seguir:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO SUSCITADA PELO RELATOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO RECORRIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUDICIÁRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: VALOR DAS ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E A MULTA COMINATÓRIA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, § 1º, INCISO I (SEGUNDA HIPÓTESE) DO CPC DE 2015.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE UM LIMITE PARA O SEU VALOR TOTAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE QUE SE RECUSA A FORNECER MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO RECORRIDO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. DECRETAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA EM PRIMEIRA INST NCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. (TJ-RN - AI: 20170137567 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 12/12/2017)

A partir dos fatos explicitados nos autos do recurso e à luz da legislação e jurisprudência pátria, compreendo que a multa cominatória de fato estava em dissonância aos valores arbitrados pelos tribunais do nosso sistema jurídico pátrio, pelo que a multa incidindo a cada quinze dias de descrumprimento até o limite a ser fixado de R$200.000,00 (duzentos mil reais) é medida que mostra-se como mais razoável.

Quanto aos outros pontos, no entanto, reitero que o mero inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento não é suficiente para autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, que não se destinam à reavaliação da matéria já decidida. A via eleita revela-se inadequada para reexame do mérito da controvérsia, especialmente quando não se verifica obscuridade, contradição ou omissão.

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela Construtora Tenda S.A., apenas para analisar a parte omissa, e nesta reduzir o valor da multa cominada, permanecendo, no entanto, inalterável o acórdão proferido em todos os seus demais moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024